Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-71.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de que buscou a contratação de empréstimo consignado, porém, diante da ausência de informação, foi realizado cartão de crédito consignado - Pretendendo a conversão do ajuste para empréstimo comum com aplicação da taxa média para este tipo de operação, com restituição e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de que buscou a contratação de empréstimo consignado, porém, diante da ausência de informação, foi realizado cartão de crédito consignado - Pretendendo a conversão do ajuste para empréstimo comum com aplicação da taxa média para este tipo de operação, com restituição e danos morais – Não acolhimento - Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável firmada pelo autor, o qual não nega a contratação – Comprovação de transferência realizada em conta bancária da parte autora - Validade da contratação - Permissão do art. 1o da Lei 10.820/03 – Autor que confessa a relação jurídica entre as partes e não nega o recebimento de valor - Contratação livre - Relação jurídica comprovada - Legalidade da reserva - Inexistência de ilícito – Danos materiais e morais não configurados – Precedentes desta E. Câmara - Honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não provido.